Tribunal: TJES
Processo: 5002510-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002510-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALLIANZ SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.
AGRAVADO: PERES FILHO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002510-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALLIANZ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

AGRAVADO: PERES FILHO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALLIANZ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

contra a r. decisão proferida nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
”
proposta por

P
ERES FILHO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME
em seu desfavor, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para que a requerida, ora agravante, forneça veículo reserva à requerente nos termos e condições previstos pela garantia contratual (apólice nº 3513756-0), no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões (id. 2351165), a parte recorrente sustenta, em resumo, que a
“
no presente caso não existe nenhum direito indenizatório e muito menos de fornecimento de carro reserva, uma vez que o veículo era conduzido por pessoa sob influência de álcool
”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada.

Conforme decisão id. 2363767, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões (certidão id. 2590533).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002510-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALLIANZ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

AGRAVADO: PERES FILHO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALLIANZ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

contra a r. decisão proferida nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
”
proposta por

P
ERES FILHO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME
em seu desfavor, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para que a requerida, ora agravante, forneça veículo reserva à requerente nos termos e condições previstos pela garantia contratual (apólice nº 3513756-0), no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões (id. 2351165), a parte recorrente sustenta, em resumo, que a
“
no presente caso não existe nenhum direito indenizatório e muito menos de fornecimento de carro reserva, uma vez que o veículo era conduzido por pessoa sob influência de álcool
”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada.

Conforme decisão id. 2363767, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões (certidão id. 2590533).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de
“
ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
”
ajuizada por
P
ERES FILHO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME
em desfavor de
ALLIANZ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

A empresa autora afirma na exordial que o veículo segurado encontrava-se em posse da funcionária Yara Santos de Oliveira, sendo dela a responsabilidade pela guarda e uso do referido bem.

Alega que no dia 04/04/2021, por volta das 17:40, o veículo foi furtado pelo irmão da funcionária Yara, que havia saído de casa para passear com seu animal de estimação. Aduz que o Sr. Marcos saiu em disparada com o carro, abalroando o veículo dentro da própria garagem em que o carro estava estacionado.

Ao chegar no seu imóvel, Yara recebeu a notícia pelo zelador do prédio de que seu irmão tinha saído com o carro em estado crítico, inclusive, colidindo com pilastras da garagem. Após, em ligação realizada, foi informada pelo CIODES que seu veículo encontrava-se destruído decorrência de um acidente provocado pelo senhor Marcos dos Santos Oliveira, já que teria atingido a traseira de outro veículo (Toyota Etios).

Diz que ao acionar a Seguradora agravada para receber a indenização referente ao sinistro, foi surpreendido com a negativa em arcar com o sinistro, bem como do terceiro lesado (motorista do Etios), alegando que:
“Não estão cobertas pelo seguro auto, as perdas ou danos ocorridos quando for verificado que o veículo segurado era conduzido por pessoa sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência ”
.

Assim, ajuizou a demanda de origem requerendo, liminarmente, que a Seguradora seja compelida a pagar o valor do veículo, ou então que forneça carro reserva.

Após o contraditório, a culta magistrada da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica proferiu a r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para que a requerida, ora agravante, forneça veículo reserva à requerente nos termos e condições previstos pela garantia contratual (apólice nº 3513756-0), no prazo de 05 (cinco) dias.

Irresignada, a parte recorrente sustenta, em resumo, que a
“
no presente caso não existe nenhum direito indenizatório e muito menos de fornecimento de carro reserva, uma vez que o veículo era conduzido por pessoa sob influência de álcool
”.

No caso em cotejo, entendo assistir razão a agravante. Explico-me.

Extrai-se do conjunto probatório produzido nos autos que as partes pactuaram um contrato de seguro do veículo Nissan March, com vigência entre 27/04/2020 e 27/04/2021 (consoante apólice colacionada os autos originários).

Conforme boletim de ocorrência n.º 44694677 o veículo segurado capotou na via e colidiu com outro veículo que estava estacionado (Toyota Etios). Ficou registrado que o condutor do veículo, Sr. Marcos Santos de Oliveira, estava embriagado, sendo, inclusive, levado para delegacia.

Pois bem. Acerca da
quaestio iuris
trazida à discussão, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afirmar que a embriaguez do segurado, por si só, não agrava o risco do seguro, só se exonerando a seguradora de pagar a indenização contratada se provar o nexo causal entre a ingestão da bebida alcoólica e o sinistro. (AgRg no REsp 1534564/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)

Com a ingestão de álcool pelo condutor do veículo, há presunção
juris tantum
de que houve o agravamento do risco. Segundo o artigo 768 do Código Civil,
“o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.

No caso em comento, é nítido que o sinistro foi causado pela embriaguez do condutor do veículo segurado. Digo isso porque conforme informação contida no boletim de ocorrência, fornecida pela proprietária do veículo que foi atingido, o veículo TOYOTA/ETIOS de placa PPK-3875 encontrava-se devidamente estacionado, quando o veículo NISSA/MARCH de placa RBA2A01 colidiu contra o mesmo.

Tal situação foi registrada pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, restando devidamente atestado a embriaguez. Há nos autos, ainda, vídeo onde é possível ver o condutor cambaleando no elevador.

Acerca da cobertura em tais casos, assim prevê o contrato firmado entre as partes:

“3 – RISCOS EXCLUÍDOS E DANOS OU PREJUÍZOS NÃO COBERTOS POR NENHUMA DAS COBERTURAS BÁSICAS E ADICIONAIS DA COBERTURA AUTOMÓVEL

(...)

H) PERDAS E DANOS AO VEÍCULO SEGURADO QUANDO DIRIGIDO POR PESSOA SOB O EFEITO DE ÁLCOOL, DESDE QUE SEJA COMPROVADO POR PARTE DA SEGURADORA, QUE O ESTADO DE EMBRIAGUEZ FOI O CAUSADOR DO ACIDENTE;”

Como visto, é evidente o nexo causal entre o acidente e o estado de embriaguez do condutor do veículo segurado, sendo esse o fato determinante para o acidente.

Nesse ponto, registo que a alegação de que o Sr. Marcos, irmão da Srª, Yara, supostamente furtou o veículo em nada altera a conclusão que se anuncia. Isso porque, além de não ter registrado o furto perante a autoridade competente, a funcionária da empresa detinha o poder de guarda do bem.

Em situações análogas, assim têm entendido os e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR.
A ingestão de álcool pelo condutor do veículo segurado acarreta a presunção juris tantum de agravamento do risco, a atrair a incidência do art. 768 do Código Civil. Exclusão de cobertura nessa situação prevista expressamente nas condições gerais do seguro. Seguradora que comprovou a embriaguez do motorista do veículo segurado, condenado criminalmente pela morte de passageiro. Para fazer jus à indenização pretendida caberia à segurada comprovar que o sinistro ocorreria de qualquer maneira. Precedente do E. STJ. Ônus do qual não se desincumbiu. Circunstâncias do acidente, envolvendo perda do controle do veículo, colisão com mureta de rodovia e capotamento, sem indícios de falha mecânica ou de fatores externos, denotam ser pouco provável que o álcool não tenha tido qualquer influência no infortúnio
. Marido da recorrente que conduzia o carro na ocasião, condenado em primeira instância na seara criminal pela prática do crime do art. 302, §3º, do CTB, em decorrência da morte do passageiro do banco frontal. Recusa legítima da seguradora. Sentença de improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1000803-65.2021.8.26.0604; Ac. 15440671; Sumaré; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 25/02/2022; DJESP 08/03/2022; Pág. 2079)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR COMPROVADA A AUTORIA DO SINISTRO E A EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR COMO CAUSA EFICIENTE DO ACIDENTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR DANO DE TERCEIRO. MULTA A TÍTULO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de veículo, a qual foi negada em razão da embriaguez do condutor, julgada extinta quanto ao pleito atinente ao dano de terceiro e improcedente quanto as demais questões.
No caso telado, em que pesem as alegações do autor de que não houve comprovação clínica da embriaguez do autor, foram acostados elementos probatórios fartos e suficientes a comprovar a tese da seguradora demandada, eis que o relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência, materializados na Comunicação de Ocorrência Policial, registrando que o ora autor, que era o condutor do veículo Ford/Focus, placas JLR 2601, apresentava visíveis sinais de embriaguez, bem como exalava um forte odor de álcool e apresentava fala desordenada e vestes desalinhadas, bem como que havia uma garrafa de bebida alcoólica no interior do carro do demandante, aliado aos termos das informações médicas do autor, onde consta que ele chegou acordado no Hospital Annes Dias, com fala confusa, são suficientes para comprovar que o requerente estava alcoolizado quando provocou o acidente. O segurado, ao dirigir um veículo automotor sob a influência de grande quantidade de álcool, qualquer que seja a situação, acarreta a perda da cobertura securitária, pois viola norma não só contratual, mas também legal que veda a pilotagem sob efeito de substância psicoativa e até mesmo regra comezinha de convívio social em que se busca uma sociedade sadia, progressista e isenta de vícios e que tenha como paradigma o homo medius, não o infrator. A meu juízo, no caso em comento, data vênia, a causa do sinistro, na verdade, foi a embriaguez do condutor, que atingiu veículo que estava, inclusive estacionado via pública. Assim, a embriaguez da condutora acarretou o acidente, havendo flagrante agravamento do risco. O contrato de seguro possui cláusula obstativa prevendo que a indenização não será devida quando o acidente ocorrer em consequência da ingestão de álcool e substância psicoativa. Logo, a negativa de cobertura securitária também está amparada na apólice.
(...) (TJRS; AC 5000132-88.2020.8.21.0105; Ibirubá; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 24/02/2022; DJERS 25/02/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada para indeferir a tutela provisória pretendida, nos termos do voto retro.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002510-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALLIANZ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

AGRAVADO: PERES FILHO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO CIVIL
–
SEGURO AUTOMOTIVO –
COBERTURA – CARRO RESERVA
– EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – NÍTIDO
NEXO CAUSAL ENTRE A INGESTÃO DA BEBIDA ALCOÓLICA E O SINISTRO –
FATO DETERMINANTE PARA O ACIDENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O veículo segurado capotou na via e colidiu com outro veículo que estava estacionado (Toyota Etios). Ficou registrado que o condutor do veículo, Sr. Marcos Santos de Oliveira, estava embriagado, sendo, inclusive, levado para delegacia.

2.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afirmar que a embriaguez do segurado, por si só, não agrava o risco do seguro, só se exonerando a seguradora de pagar a indenização contratada se provar o nexo causal entre a ingestão da bebida alcoólica e o sinistro. (AgRg no REsp 1534564/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).

3.

In casu,
é evidente o nexo causal entre o acidente e o estado de embriaguez do condutor do veículo segurado, sendo esse o fato determinante para o acidente.

4.
A alegação de que o Sr. Marcos supostamente furtou o veículo em nada altera a conclusão que se anuncia. Isso porque, além de não ter registrado o furto perante a autoridade competente, a funcionária da empresa detinha o poder de guarda do bem.

5
.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.